Tribunal: STF
Processo: ARE 1475802
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reconsidero a decisão monocrática (e. Doc 32) proferida nesses autos (ID: a8b3cce8).



    Por equívoco cometido pela Secretaria Processante do Tribunal Estadual, os presentes autos foram diretamente enviados ao Supremo Tribunal Federal antes mesmo de sua remessa ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, a despeito da regular interposição do agravo em recurso especial (fls. 1653/1676 do e. Doc 1) contra a correspondente decisão de inadmissibilidade (fls. 1572/1573 do e. Doc 1).



    Tratando-se, pois, de flagrante erro material da origem na tramitação processual, sequer chegara a ser inaugurada a competência jurisdicional do Supremo, circunstância que evidencia a existência de nulidade cognoscível de ofício.



    Em face do exposto, reconsiderando a decisão monocrática anteriormente proferida (e. Doc 32, ID: a8b3cce8), determino o envio dos presentes autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Julgo prejudicado o pedido articulado na petição (ID: fe79f60f) de embargos de declaração (e. Doc 33).



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente